Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. A redação do art. 37, § 5o, da CF, permitia a compreensão de que qualquer lesão ao erário público seria passível de ressarcimento, não condicionado a qualquer prazo de prescrição: “A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. Ocorre que o STF realizou distinção entre ações de ressarcimento decorrentes de ilícitos civis e de atos de improbidade no julgamento dos RE n. 852.475/SP e RE 669.069/MG, sob o rito de repercussão geral (temas 897 e 666, respectivamente).
2. Em relação ao RE n. 669.069/MG (Tema 666), que versa sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa, o STF fixou a seguinte tese: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, cujo conceito é de que “não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante”
3. No RE n. 852.475/SP (tema 897) a tese aprovada estipula que: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
4. O STF decidiu que essa imprescritibilidade é cabível apenas aos atos de improbidade dolosos. Dessa forma, não se aplica a todo e qualquer prejuízo ao erário, mas somente a uma hipótese específica, na qual se vislumbra a inequívoca, certa ou especifica demonstração da suposta existência de ato doloso de improbidade administrativa. Assim, como a ação não é sancionatória, mas ressarcitória, o precedente do STF não se aplica ao caso em questão, prevalecendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 21 da Lei 4.717/65.
5. Ao que se depreende dos autos de origem, não é possível afirmar que houve discussão acerca da existência de dolo por parte dos Réus. Isso porque, por se tratar de ação popular (e não de ação de improbidade administrativa), o exercício do contraditório se limitou aos fundamentos fático-jurídicos apresentados pelas partes, não abordando diretamente a questão do dolo, ainda que seja o dolo genérico exigido para a configuração da conduta ímproba (STJ. 2a Turma. REsp 1383649/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/09/2013 e STJ. 2a Turma. AgRg no AREsp 307.583/RN, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 18/06/2013).
6. O cumprimento de sentença foi iniciado pela parte Autora da ação popular, inclusive com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte Ré. Apenas diante do desinteresse da parte Autora em dar continuidade à fase executória foi que o Ministério Público requereu a sua admissão no feito na qualidade de exequente, não sendo o caso de aplicação do previsto no art. 16 da Lei 4.717/65.
7. Os Agravantes foram condenados de forma solidária ao pagamento integral do dano ao erário por sentença transitada em julgado: “Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos para declarar nulos os atos que, sem obedecer as formas devidas, permitiram à ré RBC a ocupação das instalações da Torre de TV de Brasília, bem como para, com exceção do Distrito Federal, condenar os réus solidariamente a ressarcir ao erário público os valores correspondentes às taxas de ocupação devidas pelo período de permanência no local citado, o que será objeto de liquidação na forma do art. 14 da Lei n. 4.728/65 [...]”. 7.1. A mera verificação, em sede de liquidação de sentença, de que determinado período em que deveria incidir o pagamento da concessão de uso de espaço público foi objeto de acordo entre as partes, período esse que coincide com o tempo em que um dos Réus exerceu a função de Subsecretário de turismo e Diretor-Presidente da ADETUR, não o exime da responsabilidade definida por decisão judicial transitada em julgado, devendo buscar o meio processual próprio e adequado para a desconstituição da referida decisão.
8. Agravos de instrumento desprovidos. Honorários advocatícios não majorados em razão da sucumbência recíproca.